Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737242-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERMES APARECIDO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA: “Inicialmente, rememoro que a determinação de penhora de parcela dos rendimentos do requerido deriva do provimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para "autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida do Agravado, até a satisfação do crédito da Agravante, nos termos da fundamentação" (ID 162766481), transitado em julgado, conforme atesta certidão de ID 48034033. Posteriormente, veio aos autos alegação de vício de intimação pela parte executada, uma vez que o patrono constituído nos autos substabeleceu sem reserva de poderes a outro causídico e não houve retificação no sistema informatizado. Oportunizado o contraditório, sobreveio a manifestação de ID 165151688 da parte exequente, por meio da qual assegura o credor que o patrono constituído figurou entre os visualizadores externos do processo, razão pela qual não pode alegar desconhecimento dos atos praticados. Volvendo olhos sobre a aba "acesso de terceiros" constato que o advogado R.G.S. acessou os autos nas datas de 22/10/2021, 3/11/2021, 30/11/2021, 30/5/2022, 31/5/2022, 28/8/2022, 9/9/2022, 17/10/2022, 3/11/2022. Tenho assim que o executado tinha ciência inequívoca dos atos processuais praticados, razão pela qual não deve prosperar o pedido de nulidade a contar da data de 29/9/2022. Soma-se a isso o fato de que, a despeito da constatação da ausência de publicação em nome do patrono substabelecido, o executado permaneceu inerte, mantendo o acompanhamento dos atos processuais por meio do acesso de terceiros. Concluo, assim, que o referido pleito conforma a hipótese hodiernamente conhecida como Nulidade de Algibeira, na medida em que a parte executada, a quem aproveitaria o reconhecimento do vício alegado, suscitou tal nulidade no momento em que foi determinada a expedição de ofício ao órgão empregador, para que efetuasse a constrição de percentual da remuneração. Pontuo, contudo, que essa manobra processual é veementemente rechaçada pelos tribunais, tendo em vista que sua prática revela postura que viola frontalmente o dever de lealdade e boa-fé que se espera de todos os sujeitos processuais. Assim, INDEFIRO o pedido. Paralelamente, não conheço da impugnação de ID 166803147, uma vez que a determinação de penhora deriva do provimento do recurso interposto pela parte credora, o qual transitou em julgado. No mais, prossiga-se nos termos do 3o parágrafo da Decisão de ID 164382469.” O Agravante sustenta que, “à época do deferimento do bloqueio de 10% no salário líquido do executado, nos autos do agravo de instrumento que tramitaram sob no 0726269-97.2022.8.07.0000, o salário apontado naquela exordial de agravo perfazia R$ 4.656,24”. Salienta que “por uma série de fatores ocorridos posteriormente, e até mesmo por questões administrativas do empregador do executado (ora agravante), atualmente o salário foi reduzido, passando de R$ 4.656,24 para R$ 3.550,75”. Afirma que “o salário líquido, agora reduzido para R$ 3.550,75 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), não é suficiente nem mesmo para mantença do seu mínimo para subsistência”. Acrescenta que a “nulidade absoluta de ato judicial (ordem de constrição de bem impenhorável), pode ser arguido a qualquer tempo, declarada de ofício, dispensando-se, inclusive, o aviamento de ação de embargos à execução”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a penhora de percentual da sua remuneração. Preparo recolhido (IDs 50969139 e 50969140). É o relatório. Decido. A penhorabilidade de percentual da remuneração do Agravante em princípio representa matéria preclusa, na medida em que decidida em sede de agravo de instrumento, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. De outra borda, a r. decisão agravada é enfática no sentido de que “o executado tinha ciência inequívoca dos atos processuais praticados, razão pela qual não deve prosperar o pedido de nulidade a contar da data de 29/9/2022”. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator